Tribunal: STF
Processo: HC 236248
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Editon Torres da Costa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 190.127/GO (documento eletrônico 2, pp. 128-139).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente “[...] figura como réu, juntamente com o corréu Allyson Rodrigues Evangelista, nos autos da ação penal n. 0005240- 06.2020.8.09.0175, em curso perante o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos art. 171, caput [estelionato], c/c artigo 71, ambos do Código Penal (por duas vezes, contra a vítima Cleomar de Souza); no artigo 171, caput, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal (por duas vezes, contra a vítima Vanderlene Cardoso Nascimento Costa); no artigo 171, caput, do Código Penal (contra a vítima Samara Regina de Jesus Gomes); e no artigo 171, caput, do Código Penal (contra vítima Rui Marques Martins); todos na forma do artigo 69 do Código Penal”. (documento eletrônico 2, p. 96)  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “A controvérsia cinge-se no que seria a demonstração inequívoca, posto que o eg. STJ negou provimento ao RHC por considerar que houve a demonstração inequívoca de intento na persecução penal contra o Paciente em razão de haver em alguns dos depoimentos de vítimas, menção ao seu nome. Pois bem, constata-se que não foi preenchida a condição de procedibilidade da ação penal exigida pelo art. 171, § 5°, do Código Penal com relação ao paciente. Não há nos autos uma única representação contra este, sendo que esta não pode ser presumida, razão do pedido de reforma.” (documento eletrônico 1, p. 3)  



    Ao final, requer:  



    “a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus para reconhecer a extinção da punibilidade por decadência do direito (art. 107, inc. IV, seg. fig., art. 171, § 5º, e art. 2º, parág. ún., CP c/c art. 5º, inc. XL, CF); b) não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinada a intimação das vítimas para que lhes seja dado o direito a representação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência; c) requer seja suspenso o julgamento da ação penal até que se finalize o julgamento do writ;” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[...] a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal”. (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021). Nessa mesma direção:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 221.236 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/2/2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226.126 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5/5/2023).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DISPENSA DE FORMALIDADE. SUFICIÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE INICIAR A PERSECUÇÃO PENAL DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. 2. Nessa linha de intelecção, ‘Sobre a representação da vítima nos crimes de estelionato, hoje exigida pelo novo ‘Pacote Anticrime’, a jurisprudência vem dando primazia ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes’ (AgRg nos EDcl no RHC n. 177.432/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). 3. Na hipótese, conforme os termos de declarações das vítimas perante a autoridade policial, verifica-se a manifestação de vontade inequívoca dos ofendidos de que os fatos fossem apurados, oportunidade na qual todas relataram eventual envolvimento do paciente na prática do delito em questão, teoricamente em parceria com o corréu Allyson. Assim, o entendimento que prevaleceu na Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, apesar de o parágrafo 5º do artigo 171, § 5º, do Código Penal (inaugurado pelo Pacote Anticrime) apontar que se procede o processamento do crime de estelionato mediante representação da vítima, esta dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, de modo que basta que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades policiais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 2, p. 128)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois harmoniza-se com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.  



    Para além disso, dissentir demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável nesta estreita via. Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que ‘A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Precedentes: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021. 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/5/2023, grifei).  



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Restauração de autos. Existência de cópia autêntica do feito. Desnecessidade de observância do procedimento previsto no art. 541, § 2º, do Código de Processo Penal. Cópia autêntica que se considera como original (art. 541, § 1º, CPP). Nulidade inexistente. Alegada ausência de cópia do verso do mandado de intimação da sentença, do qual constaria o desejo do recorrente de apelar da sentença. Questão relevante, diante do reconhecimento da intempestividade da apelação interposta pelo defensor. Matéria, todavia, não suscitada quando da restauração dos autos. Controvérsia a respeito da existência dessa manifestação de vontade. Questão insuscetível de resolução na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória. Recurso não provido. 1. A existência de cópia autêntica dos autos torna dispensável o procedimento de restauração previsto no art. 541, § 2º, do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não admite, na via estreita do habeas corpus, questão controvertida que demande dilação probatória. Precedentes. 3. O caráter documental do processo de habeas corpus torna inviável o exame de fatos despojados da necessária liquidez (RHC nº 106.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/4/12). 4. Diante da ausência, nos autos restaurados, de cópia do verso do mandado de intimação da sentença, do qual supostamente constaria o desejo do recorrente de apelar, a controvérsia a respeito da tempestiva interposição desse recurso pelo próprio réu é insuscetível de resolução em sede de habeas corpus. 5. Recurso não provido.” (RHC 125.241/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/11/2015. grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator